Tribunal: TJMT
Processo: 1035335-12.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035335-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Sustação/Alteração de Leilão, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ELENCRIS GARCIA - CPF: 046.715.351-57 (ADVOGADO), LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), JAQUELINE PERES LESSI - CPF: 731.851.321-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE USIEL VALÉRIO MAZZO registrado(a) civilmente como ESPÓLIO DE UZIEL VALERIO MAZZO - CPF: 840.096.401-20 (AGRAVANTE), EDILENE MANSAO ANTONIO - CPF: 008.713.431-42 (AGRAVANTE), ELISANGELA SANCHES FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 572.132.081-87 (ADVOGADO), VIA FERTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 06.233.034/0003-74 (AGRAVADO), CRISTINA LUCENA PEREIRA DIAS - CPF: 420.184.802-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEILÃO DE IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIO. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO POR INVENTARIANTE. CIÊNCIA DOS HERDEIROS POR PRUDÊNCIA JURISDICIONAL. COOPERAÇÃO INTERJURISDICIONAL COM O JUÍZO DO INVENTÁRIO SEM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da Execução de Título Extrajudicial que: (i) indeferiu a intimação pessoal dos herdeiros; (ii) indeferiu a suspensão do leilão do imóvel rural matriculado sob nº 2.913 (Fazenda Juliana I); e (iii) deferiu a expedição de ofício ao juízo do inventário para ciência da realização do leilão e, oportunamente, do resultado. O agravante alegou, em síntese, (a) necessidade de intimação pessoal dos herdeiros nominados no instrumento; (b) necessidade de aguardar manifestação do juízo do inventário; e (c) desproporção entre o valor avaliado do bem (R$ 5.565.035,00) e o valor executado (R$ 259.405,50), postulando a adoção de meio menos gravoso e a suspensão da hasta pública.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se a hasta pública pode prosseguir apenas com a intimação do espólio na pessoa do inventariante, ou se é necessária a ciência pessoal dos herdeiros nominados no recurso; (ii) saber se a alienação judicial do bem deve ficar condicionada à manifestação expressa prévia do juízo do inventário; (iii) saber se deve-se oportunizar substituição/adequação da garantia, à luz do princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805) e da suficiência quantitativa da penhora (CPC, art. 831).

III. Razões de decidir

A regra processual é a representação do espólio em juízo, ativa e passivamente, pela inventariante (CPC, art. 75, VII), sendo, em princípio, bastante a cientificação do executado por meio de seu advogado ou representante (CPC, art. 889, I), não se impondo, como requisito ordinário de validade do leilão, a intimação individual de herdeiros antes da partilha.

Todavia, no caso concreto, considerando que se cuida de ato expropriatório sobre bem singular de expressivo valor, integrante do acervo hereditário, e ponderando-se a finalidade de prevenção de nulidades e de incremento da segurança jurídica do procedimento, revela-se medida adequada — por prudência jurisdicional e em concretização do dever de cooperação (CPC, art. 6º) — determinar a ciência pessoal (por meio idôneo) dos herdeiros expressamente nominados no instrumento, sem que isso importe inclusão deles no polo passivo da execução (que permanece corretamente integrado pelo espólio).

A cooperação interjurisdicional com o juízo do inventário recomenda comunicação e troca de informações, providência já deferida na origem (ofício para ciência do leilão e posterior resultado), mas não se mostra juridicamente adequado transformar a “conveniência” do inventário em condição suspensiva automática da execução, a qual se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797), ressalvada a atuação cooperativa pontual e fundamentada, sem criação de requisito não previsto em lei.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Em execução movida contra espólio, a representação processual pela inventariante (CPC, art. 75, VII) torna, em regra, suficiente a cientificação dos atos executivos na forma do CPC, não se impondo, como pressuposto ordinário de validade do leilão, a intimação individual dos herdeiros antes da partilha. 2. Em caráter de prudência jurisdicional e para prevenção de nulidades, é possível determinar a ciência pessoal (por meio idôneo) dos herdeiros nominados no instrumento, sem inclusão deles no polo passivo, quando a expropriação recai sobre bem singular e de expressivo valor do acervo hereditário. 3. A comunicação com o juízo do inventário atende ao dever de cooperação (CPC, art. 6º), mas não se converte em condição suspensiva automática da execução, que se realiza no interesse do exequente (CPC, art. 797).

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 6º, 75, VII, 797, 805, 831 e 889, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.039.064/PR (precedente indicado nas contrarrazões quanto à desnecessidade de inclusão/intimação de herdeiros antes da partilha).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto pelo
Espólio de Usiel (ou Uziel) Valerio Mazzo
, representado por sua inventariante
Edilene Mansão Mazzo
(também identificada no feito como Edilene Mansao Antônio), contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 1007355-95.2020.8.11.0055, movida por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda
.

A insurgência recursal tem por objeto decisão lançada ao id. 210082000, datada de 03/10/2025, por meio da qual o Juízo de origem apreciou requerimento formulado no id 209024757, no qual a parte executada/agravante pleiteava a suspensão dos leilões designados para alienação judicial do imóvel rural matriculado sob o n.º 2.913 do 1º CRI de Brasnorte/MT, aduzindo, em síntese, nulidade pela ausência de intimação pessoal dos herdeiros, e postulando, ainda, a comunicação do Juízo do inventário acerca do ato expropriatório.

Na decisão agravada (id. 210082000), o magistrado de piso assentou que o espólio encontra-se devidamente representado por sua inventariante, invocando o art. 75, VII, do CPC, e concluiu ser desnecessária a intimação individual dos herdeiros, reputando inexistente nulidade apta a macular o ato expropriatório. Ao final, decidiu, expressamente:
(i)
“
Indefiro o pedido de intimação pessoal dos herdeiros
”;
(ii)
“
Indefiro o pedido de suspensão do leilão
”; e
(iii)
“
Defiro a expedição de ofício ao Juízo do Inventário, para ciência da realização do leilão e, oportunamente, de seu resultado
”, determinando, ainda, que se aguardasse “
a realização dos leilões designados para os dias 24 e 27 de outubro de 2025
”.

Em suas razões (id. 320686364), o agravante expôs, em síntese, que o recurso é interposto com fundamento no art. 1.015, I, do CPC, e que a decisão combatida indeferiu a suspensão do leilão do imóvel rural Fazenda Juliana I (matrícula 2.913 – 1º CRI de Brasnorte/MT), objeto de penhora na execução de título extrajudicial.

O agravante asseverou, ainda, que a decisão de origem teria sido omissa ao não examinar adequadamente circunstâncias reputadas essenciais, notadamente: (i) a “magnitude do bem” e seus reflexos no monte partilhável; (ii) a possibilidade de “substituição da penhora por garantia menos gravosa”; e (iii) a necessidade de aguardar “manifestação efetiva do juízo do inventário” em razão de suposta competência funcional sobre bens do espólio.

Afirmou existir desproporção entre o valor do bem e o crédito exequendo, destacando que a avaliação homologada teria fixado o valor do imóvel em R$ 5.565.035,00, ao passo que o valor da causa/executando seria R$ 259.405,50.

Sustentou a necessidade de intimação pessoal de todos os herdeiros antes da hasta pública, argumentando que a alienação judicial atingiria diretamente o patrimônio do monte e os quinhões, e identificando como herdeiros (conforme qualificação trazida no próprio recurso): Juliana Mazzo Mansano (casada com Thyago Mansano) e Marcelo de Souza Mazzo (casado com Jaqueline Gheller Ribeiro Mazzo).

Ao final, formulou pedido de concessão de efeito suspensivo para suspender imediatamente os atos relativos ao leilão designado (1ª e 2ª praças de 24 e 27/10/2025), bem como, no mérito, requereu o provimento do agravo para: (1) determinar que o Juízo de origem certifique a intimação pessoal de todos os herdeiros habilitados no inventário e aguarde manifestação expressa do juízo do inventário quanto à conveniência da alienação; ou, subsidiariamente, (2) oportunizar alternativa menos gravosa de garantia do crédito (caução, depósito, bloqueio de ativos, substituição da penhora por garantia real ou fiduciária adequada), suspendendo o leilão até a adoção das providências; além de requerer expedição de ofício ao leiloeiro para retirada do edital e suspensão da recepção de lances, e intimação do juízo do inventário (2ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis).

O pedido de tutela de urgência recursal foi deferido, conforme decisão acostada no id. 322710875.

Intimado, o agravado apresentou contrarrazões no id.

324167850, nas quais, após breve relato, afirmou que o devedor faleceu em 04.03.2023 e que a inventariante compareceu aos autos representando o espólio, acompanhando atos processuais por cerca de dois anos, inclusive impugnando avaliação; sustentou, então, ser equivocada a premissa de intimação pessoal dos herdeiros, pois o espólio, enquanto universalidade, seria sujeito passivo legítimo até a partilha, reputando desnecessária e inadequada a inclusão/intimação dos herdeiros antes disso, citando precedente do STJ (AgInt no AREsp 1.039.064/PR).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de execução para a entrega de coisa incerta proposta por
Via Fértil Produtos Agropecuários Ltda.
em desfavor de Espólio de
Uziel Valério Mazzo e Edilene Mansão Antonio
.

No id. 82066121 a parte executada foi citada pessoalmente, no entanto, não depositou ou entregou a coisa devida.

No id. 84107397 a parte executada informou que não possui o produto para ser entregue, ocasião em que ofereceu como garantia, o imóvel rural de matrícula nº 2913 do CRI de Brasnorte-MT.

No id. 87045385 a parte exequente requereu a conversão da execução para entrega de coisa incerta para execução por quantia certa, pugnando ainda pela penhora do imóvel rural de matrícula nº 2913 do CRI de Brasnorte-MT.

Decisão deferindo a conversão da presente execução para quantia certa, a penhora do imóvel rural de matrícula nº 2913 do CRI de Brasnorte-MT e a expedição de carta precatória para a Comarca de Brasnorte–MT para a realização de avaliação e expropriação do imóvel. (id. 97749475 – autos de origem).

No id. 175274746 foi juntado o auto de avaliação (R$ 3.627.589,58).

No id. 181696718 a parte exequente manifestou concordância com o valor atribuído e indicou leiloeiro.

No id. 183356161 a parte executada apresentou impugnação à avaliação.

No id. 195605244 foi determinada a intimação da parte exequente para exercer o contraditório acerca da impugnação à avaliação apresentada pela parte executada, sendo facultada a concordância com a estimativa de valor apresentada pela parte executada.

No id. 198140907 a parte exequente manifestou concordância com o valor atribuído ao imóvel pela parte executada. Ainda, requereu a intimação dos credores constantes na matricula.

No id. 206462657 o leiloeiro nomeado e indicado pela parte exequente apresentou documentos e indicou data para realização do leilão.

Em decisão acostada no id. 207412112, foi homologada a avaliação do imóvel penhorado na importância de R$ 5.565.035,00 (id. 183356163).

No id. 209024757 a parte executada pugnou pela suspensão dos leilões designados para alienação judicial do imóvel matriculado sob nº 2.913 do 1º CRI de Brasnorte/MT, aduzindo, em síntese, nulidade decorrente da ausência de intimação pessoal dos herdeiros. Postulou, ainda, a comunicação do Juízo do Inventário acerca do ato expropriatório.

Em decisão acostada no id. 210082000, a Magistrada de origem, assentou que o espólio encontra-se devidamente representado por sua inventariante, invocando o art. 75, VII, do CPC, e concluiu ser desnecessária a intimação individual dos herdeiros, reputando inexistente nulidade apta a macular o ato expropriatório. Ao final, decidiu, expressamente: (i) “
Indefiro o pedido de intimação pessoal dos herdeiros
”; (ii) “
Indefiro o pedido de suspensão do leilão
”; e (iii) “
Defiro a expedição de ofício ao Juízo do Inventário, para ciência da realização do leilão e, oportunamente, de seu resultado
”, determinando, ainda, que se aguardasse “
a realização dos leilões designados para os dias 24 e 27 de outubro de 2025
”.

Inconformado o executado recorre, sustentando, que a decisão de origem teria sido omissa ao não examinar adequadamente circunstâncias reputadas essenciais, notadamente:
(i)
a “magnitude do bem” e seus reflexos no monte partilhável;
(ii)
a possibilidade de “substituição da penhora por garantia menos gravosa”; e
(iii)
a necessidade de aguardar “manifestação efetiva do juízo do inventário” em razão de suposta competência funcional sobre bens do espólio.

Afirmou existir desproporção entre o valor do bem e o crédito exequendo, destacando que a avaliação homologada teria fixado o valor do imóvel em R$ 5.565.035,00, ao passo que o valor da causa/executando seria R$ 259.405,50.

Sustentou a necessidade de intimação pessoal de todos os herdeiros antes da hasta pública, argumentando que a alienação judicial atingiria diretamente o patrimônio do monte e os quinhões, e identificando como herdeiros (conforme qualificação trazida no próprio recurso):
Juliana Mazzo Mansano
(casada com
Thyago Mansano
) e
Marcelo De Souza Mazzo
(casado com
Jaqueline Gheller Ribeiro Mazzo
).

Ao final, requereu o provimento do agravo para:
(1)
determinar que o Juízo de origem certifique a intimação pessoal de todos os herdeiros habilitados no inventário e aguarde manifestação expressa do juízo do inventário quanto à conveniência da alienação; ou, subsidiariamente,
(2)
oportunizar alternativa menos gravosa de garantia do crédito (caução, depósito, bloqueio de ativos, substituição da penhora por garantia real ou fiduciária adequada), suspendendo o leilão até a adoção das providências; além de requerer expedição de ofício ao leiloeiro para retirada do edital e suspensão da recepção de lances, e intimação do juízo do inventário (2ª Vara Cível de Campo Novo do Parecis).

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita a verificar se, diante da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT (id 210082000), é caso de: (a) reconhecer nulidade e impor suspensão da hasta pública em razão de suposta necessidade de intimação pessoal dos herdeiros; (b) condicionar a alienação judicial à manifestação do juízo do inventário; e/ou (c) assegurar ao espólio a adoção de meio menos gravoso de garantia, em face da alegada desproporção entre o crédito executado (R$ 259.405,50) e o valor atribuído ao imóvel penhorado (R$ 5.565.035,00), tudo à luz dos elementos constantes do próprio instrumento e das contrarrazões.

Pois bem. Quanto
a alegada representação processual do espólio e (des)necessidade de intimação pessoal dos herdeiros para os atos expropriatórios, o
ponto de partida normativo é a regra de representação do espólio em juízo, que, no Código de Processo Civil, é explícita:
“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: (...) VII – o espólio, pelo inventariante;”.

A partir dessa premissa, é também regra de coerência sistêmica que, enquanto não ultimada a partilha, a discussão patrimonial pertinente às dívidas do falecido se estabelece em face do espólio, e não por fracionamento prematuro do polo passivo em relação a herdeiros individualmente considerados. Tal percepção encontra ressonância no próprio conteúdo dos autos: o Juízo a quo expressamente afirmou que
“não há amparo jurídico para o pedido de intimação pessoal de cada herdeiro, sendo suficiente a intimação do espólio por meio de seu inventariante”
(id. 210082000), indeferindo, por conseguinte, a pretensão.

O agravado, por sua vez, reforça esse entendimento, sustentando que o espólio é o legítimo sujeito passivo até a partilha e colacionando precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser correta a conclusão que indefere pedido de intimação das herdeiras do executado para ingressarem no polo passivo da lide, por inadequado o prosseguimento contra elas antes do momento processual próprio (AgInt no AREsp 1.039.064/PR).

Sob o ângulo estritamente positivo, a disciplina de intimações relacionadas à alienação judicial (leilão) dirige-se ao executado e a outros sujeitos expressamente previstos em lei; o CPC, por exemplo, ao tratar da alienação, dispõe:
“Art. 889. Serão cientificados da alienação judicial, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedência: I - o executado, por meio de seu advogado ou, se não tiver procurador constituído nos autos, por carta registrada, mandado, edital ou outro meio idôneo; (...)”.

E, no caso concreto,
o
executado é o espólio, regularmente representado por inventariante (art. 75, VII, CPC), o que, em regra, torna juridicamente suficiente a ciência na pessoa do inventariante/advogado constituído. Foi precisamente esse o eixo argumentativo da decisão recorrida ao indeferir a intimação individual.

Não obstante, o próprio conjunto documental revela um dado que não pode ser ignorado, sob pena de se substituir o processo por um ritualismo indiferente à efetividade e à segurança jurídica: a controvérsia recursal não é uma mera tentativa de “inclusão de herdeiros no polo passivo”, mas sim um questionamento sobre a regularidade e higidez do ato expropriatório, diante da alegação de que o leilão recairia sobre bem singular e de elevado valor econômico, integrante do acervo hereditário, e que tal medida poderia repercutir no monte partilhável e ensejar futura alegação de nulidade. Essa preocupação foi expressamente sopesada na decisão de tutela recursal, que, embora tenha reconhecido a regra do art. 75, VII, CPC, consignou que, “no caso concreto”, seria razoável, “por prudência jurisdicional e respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório”, conferir ciência direta e efetiva aos herdeiros, para evitar alegações futuras de nulidade do leilão.

A meu sentir, é aqui que se deve proceder à correta mediação interpretativa: não se trata de negar a regra, mas de reconhecer que o processo civil contemporâneo - estruturado por normas fundamentais e pelo dever de cooperação, impõe ao julgador a adoção de providências proporcionais para assegurar decisão de mérito “justa e efetiva”. O art. 6º do CPC estabelece, textualmente:
“
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”

Logo, quando a própria Relatoria, em cognição sumária, já evidenciara risco de dano grave/irreversível e possibilidade de anulação posterior do ato expropriatório (com insegurança para arrematante e retrocessos), mostra-se tecnicamente adequado que, no julgamento de mérito, se harmonize: (i) a suficiência representativa do inventariante para fins de regularidade do polo passivo e ciência do espólio; com (ii) a adoção de providência de reforço de publicidade/cientificação aos herdeiros identificados no instrumento, não para integrá-los como partes, mas para reduzir risco de invalidação futura do ato expropriatório e de litigiosidade sucessiva.

Nessa linha, reputo juridicamente possível e procedente - como medida de prudência e de concretização do devido processo em sua dimensão de segurança, determinar que o Juízo de origem certifique a ciência pessoal dos herdeiros expressamente nominados no próprio agravo, sem que isso implique deslocamento do polo passivo, que permanece corretamente integrado pelo espólio representado por inventariante.

Acerca da comunicação/manifestação do juízo do inventário,
verifico que a

decisão agravada já deferiu a expedição de ofício ao referido juízo
“para ciência da realização do leilão e, oportunamente, de seu resultado”.

O agravante pretende ir além: quer que se aguarde manifestação expressa do juízo do inventário quanto à conveniência da alienação.

De um lado, é correto afirmar - em termos de racionalidade institucional, que a cooperação entre órgãos jurisdicionais é recomendável e pode evitar decisões dissonantes, sobretudo quando se tem bem arrolado em inventário e simultaneamente submetido a atos de expropriação em execução. A própria tutela recursal consignou ser “recomendável, por prudência e respeito ao devido processo legal”, que o juízo da execução promova oitiva prévia do juízo do inventário em determinadas hipóteses.

De outro lado, contudo, a execução se realiza no interesse do exequente e não se transmuta automaticamente em incidente do inventário; o CPC é explícito:
“Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente (...)”.

Nessa mesma linha, a responsabilidade patrimonial por dívidas do falecido recai sobre o acervo hereditário, e o Código Civil dispõe no artigo 1997 que:
“A herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.”

Portanto, embora a cooperação seja desejável, não se deve converter essa diretriz em requisito absoluto de validade do ato expropriatório, sob pena de criar condicionamento não previsto em lei e, na prática, submeter a tutela executiva a um “veto” externo, com potencial de eternização.

Assim, entendo adequado: (a) manter a comunicação deferida pelo juízo
a quo
; (b) facultar ao Juízo do inventário, se entender pertinente, encaminhar informações que reputar indispensáveis; mas (c) não impor, como condição suspensiva automática, a necessidade de manifestação expressa prévia sobre “conveniência” da alienação, devendo prevalecer a competência do juízo da execução para conduzir os atos executivos, sem prejuízo da cooperação interjurisdicional concreta e pontual (art. 6º CPC).

Quanto a aplicação do princípio da menor onerosidade (substituição/adequação da constrição),
o agravante demonstrou, com números expressamente lançados no recurso, descompasso relevante entre o valor do bem (R$ 5.565.035,00) e o crédito exequendo (R$ 259.405,50).

É certo que a execução não exige equivalência matemática perfeita entre a avaliação do bem penhorado e o crédito, até porque: (i) a expropriação deve atender também a custas, despesas e honorários; e (ii) o resultado do leilão pode não reproduzir a avaliação. Ademais, não se desconhece que o princípio da menor onerosidade não é um “cheque em branco” para o devedor, devendo ser aplicado em equilíbrio com o interesse do credor (art. 797 CPC). Todavia, nesse ponto, observo que a decisão agravada não tratou de modo específico da alternativa de garantia menos gravosa (a tutela recursal, ao revés, expressamente valorizou esse vetor).
Diante disso tenho por bem manter a penhora sobre o bem indicado
.

Diante desse quadro, entendo que
a decisão agravada merece

reforma parcial
, para
determinar
que o Juízo da 3ª Vara Cível de Tangará da Serra/MT certifique a ciência pessoal (por meio idôneo) dos herdeiros Juliana Mazzo Mansano, Thyago Mansano, Marcelo De Souza Mazzo e Jaqueline Gheller Ribeiro Mazzo, previamente à retomada/redesignação de atos expropriatórios,
sem inclusão deles no polo passivo
, que permanece integrado pelo Espólio representado pela inventariante (art. 75, VII, CPC).

Por fim,
mantenho
a determinação já constante da decisão agravada quanto à expedição de ofício ao Juízo do Inventário para ciência da realização do leilão e de seu resultado, sem impor, como requisito suspensivo automático, a necessidade de manifestação prévia expressa sobre “conveniência” da alienação, ressalvada a cooperação interjurisdicional nos termos do art. 6º do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025